Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716267-13.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WALDILENE CORREA PRADO, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., WALDILENE CORREA PRADO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e WALDILENE CORRÊA PRADO , contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 76172839/76058764/75856909). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator